Tribunal: TJMT
Processo: 1044081-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1044081-36.2020.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
RECORRENTES: BRUNO MORAES LEQUE.
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
RECORRIDOS: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA.
BRUNO MORAES LEQUE.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARTICULAR – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE –– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE BRUNO MORAES LEQUE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a instituição credora informa a existência de débito em aberto, cabe ao mesmo o ônus de provar a contratação dos serviços de financiamento estudantil, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.
2. A prestação do serviço pelo banco recorrido/recorrente IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos a indevida inscrição do nome da parte recorrente/recorrida BRUNO MORAES LEQUE nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, ante a ausência de comprovação da regularidade da contratação dos serviços de financiamento estudantil que originaram o débito sub judice (R$ 19.609,04) e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
3. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.
4. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
5. A sentença guerreada merece ser mantida nos termos, do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.
6. Recurso de BRUNO MORAES LEQUE conhecido e parcialmente provido – Recurso de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA conhecido e desprovido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de condenar a parte recorrente BRUNO MORAES LEQUE, diante do êxito recursal.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044081-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BRUNO MORAES LEQUE - CPF: 061.092.021-93 (RECORRENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021